Tribunal: TCU
Processo: 006.840/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função ASSISTENCIA SOCIAL, para atendimento à/ao Ação 219G - Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - Programação SIGTV no 352720720200001. (no da TCE no sistema: 3152/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 2439/2026-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em desfavor de Sylvio Ballerini, ex-prefeito do Município de Lorena (SP) (período de 1/1/2013 a 31/12/2016), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União àquele Município, no exercício de 2021, por intermédio do Fundo Nacional de Assistência Social; Considerando que, regularmente citado, o responsável apresentou alegações de defesa, demonstrando que parte dos recursos foi inicialmente transferida de forma equivocada à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Lorena (APAE), em razão da confusão entre as emendas de custeio (GND-3) e de investimento (GND-4); Considerando que, identificado o equívoco, a atual gestão municipal afastou o gestor responsável pela falha, comunicou o ocorrido ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, aportou R$ 132.000,00 de recursos próprios para recompor a conta vinculada e, com aprovação do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), formalizou nova parceria com a OSC Aldeias Infantis SOS Brasil, conforme deliberação do referido conselho; Considerando que, no que concerne à programação SIGTV 352720720200001, há comprovação documental suficiente acerca da regular execução física do objeto, a despeito das falhas na movimentação financeira da conta corrente correspondente; Considerando que a documentação acostada aos autos evidencia o esforço da municipalidade em sanar os equívocos cometidos na execução financeira dos recursos repassados, mediante busca de orientação junto ao concedente e aporte complementar de recursos próprios, demonstrando boa-fé e diligência por parte do responsável; Considerando que estão presentes nos autos elementos suficientes para reconhecer a boa-fé na conduta do responsável; e Considerando os pareceres convergentes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 75-77) e do Ministério Público (peça 78) pela regularidade das contas, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso I, alínea "a", do RITCU, em: a) acatar as alegações de defesa apresentadas por Sylvio Ballerini (XXX.400.348-XX); b) julgar regulares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso I, da Lei 8.443/1992, as contas de Sylvio Ballerini (XXX.400.348-XX), dando-lhe quitação plena; c) comunicar a prolação do Acórdão ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e ao responsável; e d) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, V, do RITCU. 1. Processo TC- Processo 006.840/2025-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Sylvio Ballerini (XXX.400.348-XX). 1.2. Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social - Município de Lorena (SP). 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Andre Mauro Veiga Barbosa (283320/OAB-SP), representando Sylvio Ballerini. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.